Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-80.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003024-80.2016.8.11.0000
Recorrente : BRADESCO AUTO-RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
Recorrido : DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO AUTO-RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 1010639):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EVOLUTIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CEF – REQUISITOS DEFINIDOS NOS ED NO RESP 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO. 1. O julgamento do REsp no1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, assentou o entendimento de que “nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litsconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento.” (AI 1003024-80.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017).
A Recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei n. 12.409/2011, alterada pela Lei n.13.000/2014, além de divergência jurisprudencial, amparado na assertiva de que a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide deve ser verificada exclusivamente pela Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 1343666).
Sem contrarrazões (ID 1783320).
A decisão de ID 2152214 deu seguimento ao recurso, no entanto, sobreveio decisão no REsp n. 1.744.378/MT (ID 4993683) onde o Exmo. Relator Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou o retorno dos autos, a fim de que o feito aguarda-se o julgamento do RE no 827.996/DF (Tema 1011).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 1.011 do STF
In casu, a parte Recorrente discute a suposta violação ao 1o da Lei n. 12.409/2011, alterada pela Lei n. 13.000/2014, a fim de que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide.
A referida questão foi submetida a julgamento pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no seguinte Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1.011), e restou assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.
8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora deste Tribunal concluiu que (ID 1007599):
“(...) ressalto que, com “relação à Lei no 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Media Provisória 633 de 2013, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do (tipo de) interesse jurídico, (apenas naquelas) ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 133.731/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 13/08/2014, DJe 20/08/2014), desde que haja prova do risco ou do impacto jurídico ou econômico ao FCVS, comprovação sem a qual a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
No caso, como não há demonstração indubitável do envolvimento de recursos do FCVS, e não se pode extrair qualquer informação precisa e concreta da petição que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal (cf. documento Num. 252258 – Pág. 1/5), de modo que resta patente a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da lide”.
O que está em dissonância com a orientação do STF, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1003024-80.2016.8.11.0000
Recorrente : CAIXA SEGURADORA S/A
Recorrido : DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 1010639):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EVOLUTIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CEF – REQUISITOS DEFINIDOS NOS ED NO RESP 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO. 1. O julgamento do REsp no1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, assentou o entendimento de que “nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litsconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento.” (AI 1003024-80.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017).
A Recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei n. 12.409/2011, alterada pela Lei n.13.000/2014, além de divergência jurisprudencial, amparado na assertiva de que a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide deve ser verificada exclusivamente pela Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 1343666).
Sem contrarrazões (ID 1783320).
A decisão de ID 2152214 deu seguimento ao recurso, no entanto, sobreveio decisão no REsp n. 1.744.378/MT (ID 4993683) onde o Exmo. Relator Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou o retorno dos autos, a fim de que o feito aguarda-se o julgamento do RE no 827.996/DF (Tema 1011).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 1.011 do STF
In casu, a parte Recorrente discute a suposta violação ao 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei n. 13.000/2014, a fim de que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide.
A referida questão foi submetida a julgamento pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no seguinte Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1.011), e restou assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.
8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora deste Tribunal concluiu que (ID 1007599):
“(...) ressalto que, com “relação à Lei no 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Media Provisória 633 de 2013, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do (tipo de) interesse jurídico, (apenas naquelas) ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 133.731/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 13/08/2014, DJe 20/08/2014), desde que haja prova do risco ou do impacto jurídico ou econômico ao FCVS, comprovação sem a qual a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
No caso, como não há demonstração indubitável do envolvimento de recursos do FCVS, e não se pode extrair qualquer informação precisa e concreta da petição que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal (cf. documento Num. 252258 – Pág. 1/5), de modo que resta patente a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da lide”.
O que está em dissonância com a orientação do STF, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1003024-80.2016.8.11.0000
Recorrente : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorrido : DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 1010639):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EVOLUTIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CEF – REQUISITOS DEFINIDOS NOS ED NO RESP 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO. 1. O julgamento do REsp no1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, assentou o entendimento de que “nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litsconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento.” (AI 1003024-80.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017).
A Recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei no 13.000/2014, além de divergência jurisprudencial, amparado na assertiva de que a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide deve ser verificada exclusivamente pela Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 1343666).
Sem contrarrazões (ID 1783320).
A decisão de ID 2152214 deu seguimento ao recurso, no entanto, sobreveio decisão no REsp n. 1.744.378/MT (ID 4993683) onde o Exmo. Relator Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou o retorno dos autos, a fim de que o feito aguarda-se o julgamento do RE no 827.996/DF (Tema 1011).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 1.011 do STF
In casu, a parte Recorrente discute a suposta violação ao 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei no 13.000/2014, a fim de que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide.
A referida questão foi submetida a julgamento pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no seguinte Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1.011), e restou assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.
8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora deste Tribunal concluiu que (ID 1007599):
“(...) ressalto que, com “relação à Lei no 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Media Provisória 633 de 2013, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do (tipo de) interesse jurídico, (apenas naquelas) ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 133.731/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 13/08/2014, DJe 20/08/2014), desde que haja prova do risco ou do impacto jurídico ou econômico ao FCVS, comprovação sem a qual a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
No caso, como não há demonstração indubitável do envolvimento de recursos do FCVS, e não se pode extrair qualquer informação precisa e concreta da petição que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal (cf. documento Num. 252258 – Pág. 1/5), de modo que resta patente a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da lide”.
O que está em dissonância com a orientação do STF, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1003024-80.2016.8.11.0000
Recorrente : FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Recorrido : DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 1010639):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EVOLUTIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CEF – REQUISITOS DEFINIDOS NOS ED NO RESP 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO. 1. O julgamento do REsp no1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, assentou o entendimento de que “nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litsconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento.” (AI 1003024-80.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017).
A Recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei n.13.000/2014, além de divergência jurisprudencial, amparado na assertiva de que a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide deve ser verificada exclusivamente pela Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 1343666).
Sem contrarrazões (ID 1783320).
A decisão de ID 2152214 deu seguimento ao recurso, no entanto, sobreveio decisão no REsp n. 1.744.378/MT (ID 4993683) onde o Exmo. Relator Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou o retorno dos autos, a fim de que o feito aguarda-se o julgamento do RE no 827.996/DF (Tema 1011).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 1.011 do STF
In casu, a parte Recorrente discute a suposta violação ao 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei no 13.000/2014, a fim de que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide.
A referida questão foi submetida a julgamento pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no seguinte Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1.011), e restou assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.
8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora deste Tribunal concluiu que (ID 1007599):
“(...) ressalto que, com “relação à Lei no 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Media Provisória 633 de 2013, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do (tipo de) interesse jurídico, (apenas naquelas) ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 133.731/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 13/08/2014, DJe 20/08/2014), desde que haja prova do risco ou do impacto jurídico ou econômico ao FCVS, comprovação sem a qual a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
No caso, como não há demonstração indubitável do envolvimento de recursos do FCVS, e não se pode extrair qualquer informação precisa e concreta da petição que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal (cf. documento Num. 252258 – Pág. 1/5), de modo que resta patente a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da lide”.
O que está em dissonância com a orientação do STF, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1003024-80.2016.8.11.0000
Recorrente : TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
Recorrido : DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 1010639):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EVOLUTIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CEF – REQUISITOS DEFINIDOS NOS ED NO RESP 1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO. 1. O julgamento do REsp no1.091.36/SC, representativo de causas repetitivas, assentou o entendimento de que “nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salarias), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litsconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual competência par o seu julgamento.” (AI 1003024-80.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017).
A Recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei no 13.000/2014, além de divergência jurisprudencial, amparado na assertiva de que a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide deve ser verificada exclusivamente pela Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 1343666).
Sem contrarrazões (ID 1783320).
A decisão de ID 2152214 deu seguimento ao recurso, no entanto, sobreveio decisão no REsp n. 1.744.378/MT (ID 4993683) onde o Exmo. Relator Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou o retorno dos autos, a fim de que o feito aguarda-se o julgamento do RE no 827.996/DF (Tema 1011).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 1.011 do STF
In casu, a parte Recorrente discute a suposta violação ao 1o da Lei no. 12.409/2011, alterada pela Lei no 13.000/2014, a fim de que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar à lide.
A referida questão foi submetida a julgamento pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no seguinte Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1.011), e restou assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.
8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora deste Tribunal concluiu que (ID 1007599):
“(...) ressalto que, com “relação à Lei no 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Media Provisória 633 de 2013, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do (tipo de) interesse jurídico, (apenas naquelas) ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 133.731/RS – Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 13/08/2014, DJe 20/08/2014), desde que haja prova do risco ou do impacto jurídico ou econômico ao FCVS, comprovação sem a qual a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
No caso, como não há demonstração indubitável do envolvimento de recursos do FCVS, e não se pode extrair qualquer informação precisa e concreta da petição que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal (cf. documento Num. 252258 – Pág. 1/5), de modo que resta patente a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da lide”.
O que está em dissonância com a orientação do STF, conforme transcrição acima.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII